Tribunal: TJMT
Processo: 1010454-05.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010454-05.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ZENI RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 375.299.271-91 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PROVENIENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – SEM LESÃO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos empréstimos consignados mediante apresentação de documentos pela casa bancária, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA ZENI RIBEIRO LUSTOSA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e/ou Relação Contratual c/c Danos Morais n. 1010454-05.2022.8.11.0055, movida em desfavor de BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária (Id. 191075746).

Em breve síntese, nas razões de Id. 191075753, a apelante aduz que o banco demandado não desincumbiu de seu ônus quanto à comprovação da legalidade do contrato questionado nos autos. Aduz que os documentos juntados pela defesa apontam como contratante pessoa diversa, denominada Iva de Oliveira Luciano, moradora de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul.

Alega, em seguida, que o valor foi creditado em conta do Banco Itaú do qual não possui vínculo, já que é cliente da Caixa Econômica, conforme demonstrado nos autos.

Consigna que houve falha na prestação dos serviços, pois evidenciado pela gravação telefônica que não foi entabulado o contrato questionado e nem autorizadas as contratações de seguro prestamista, revelando o lançamento de valores e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Defende ter sofrido abalo psíquico com os fatos ocorridos. Sustenta a necessidade da devolução dos valores em dobro.

Requer o provimento do presente recurso para declarar a inexistência da dívida discutida nos autos com a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, de Id. 187774322, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se dos autos que a primeira apelante moveu a presente demanda aduzindo que foi surpreendida com descontos mensais em sua aposentadoria, provenientes de empréstimo de cartão de crédito consignado, cujo contratado foi de R$1.212,11. Aduz que jamais realizou com a instituição financeira, segunda apelante.

Afirmou que ao consultar o extrato da sua conta bancária na Caixa não constatou o valor creditado e ao entrar em contato com a instituição financeira, foi informada que o empréstimo teria sido contratado em 28.01.2016, na agência 1248 e que não poderia informar o banco, que tentou resolver por telefone e não deram solução e que o banco continuará descontando os valores mensalmente,

Consigna que os únicos créditos por transferência eletrônica localizados em seu extrato da conta Caixa foram os depósitos de R$292,26, R$ 86,71 e R$67,25.

Pois bem.

Resta incontroverso nos autos que as partes possuem relação contratual e, por meio desta, a de empréstimo de cartão de crédito consignado "BMG CARD". O que se questiona é um dos contratos no valor de R$1.212,11, que a autora, ora apelante, aduz não ter firmado com a instituição financeira, ora apelada.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelado, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Na hipótese, o banco apelado apresenta em sua defesa: extrato dos descontos realizados a partir de 10.12.207 a 10.07.2022 (Id. 191075740 p. 01/07); faturas de cartão de crédito onde consta apenas as cobranças decorrentes de saque (Id. 191075740 - pg. 8/43); comprovantes de transferência eletrônica (TED) nos valores de R$86,71; R$67,25; R$292,26 e R$1.212,11 (Id. 191075741); o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização de Desconto em Folha, cuja assinatura não é questionada pela apelante (Id. 191075742); cópia dos documentos pessoais da contratante; além do áudio de 02 gravações telefônicas atestando que a parte autora usualmente faz contratações nessa modalidade, Id. 191075743.

Embora a autora tenha alegado desconhecer o débito, fato negativo, as provas produzidas nos autos evidenciam que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado objeto de discussão dos autos.

Veja que, embora a instituição financeira não tenha apresentado o áudio da contratação realizada em 2017. Pelos documentos apresentados, nesta época a parte autora já tinha aderido ao termo de cartão de crédito consignado, além do mais a mesma confirma na inicial que a conta em que foi efetuada a transferência dos valores é de sua titularidade. Soma-se ao fato o teor da gravação telefônica dos contratos posteriores, onde revela que o saldo do cartão já estava com valor reduzido devido às contratações anteriores, fato sequer questionado pela ora apelante.

Conclui-se portanto, que a ausência da gravação telefônica não infirma a conclusão de que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e o débito cobrado existem, seja porque as provas juntadas ao processo são suficientes para evidenciar tais fatos, seja porque a contratação dos empréstimos ocorreu, em regra, via saque por telefone ou via internet, sem a formalização da negociação em contrato escrito.

Diante deste cenário, comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito inadimplido, não há que se falar repetição de indébito ou dano moral.

Assim sendo, é de rigor a manutenção da sentença.

Para ilustrar:

“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. (1) ALEGAÇÃO DE QUE NUNCA CONTRATOU COM A RÉ – PRETENSÃO DE REFORMA NÃO ACOLHIDA – PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS (FATURAS E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA) QUE COMPROVAM QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, POR MEIO DO QUAL FOI DISPONIBILIZADA AO AUTOR E POR ELE UTILIZADA LINHA TELEFÔNICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE QUE TEM ORIGEM NO INADIMPLEMENTO DE FATURA –AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO PELA PARTE REQUERENTE, ADEMAIS, QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO DE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES E O DÉBITO COBRADO EXISTEM, SEJA PORQUE AS PROVAS JUNTADAS AO PROCESSO SÃO SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR TAIS FATOS, SEJA PORQUE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OCORRE, EM REGRA, VERBALMENTE, POR TELEFONE OU VIA INTERNET, SEM A FORMALIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO EM CONTRATO ESCRITO. (2) MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00150049520188160173 PR 0015004-95.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 10/02/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024